Tribunal: TJSP
Processo: 1012185-04.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção junto à indústria automobilística – Lesões na coluna – Dúvida quanto à incapacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, ainda, o nexo de concausalidade – Auxílio-acidente devido a partir da data do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção junto à indústria automobilística – Lesões na coluna – Dúvida quanto à incapacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo, ainda, o nexo de concausalidade – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso provido.